Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal interposto por DEBORA DOURADO RODRIGUES (agravante/autor) em face da decisão (ID 243610738, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, no 0708182-28.2025.8.07.0020, proposta por ALINE AIDA BRAGA (agravado/réu), que deferiu o pedido liminar de despejo, condicionando-o, no entanto, ao depósito de caução pelo locador. Em suas razões recursais (ID 75250619), a parte agravante/autora, em síntese, sustenta que se trata de ação de despejo cumulada com cobrança de débitos locatícios, cujo montante alcança a quantia de R$ 15.768,08 (quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais e oito centavos) até a data do ajuizamento da demanda. Alega que o juízo a quo deferiu a liminar de despejo, condicionando, contudo, sua eficácia ao depósito da caução correspondente a três meses de aluguel. Argumenta que não dispõe dos recursos necessários para o adimplemento da referida caução, motivo pelo qual requereu a sua substituição pelo montante dos débitos locatícios em atraso da parte agravada, mas que, todavia, o pedido foi indeferido pela decisão ora combatida. Defende que, ao condicionar a eficácia da liminar ao depósito de caução em dinheiro, desconsiderando os créditos já constituídos em favor da agravante, a decisão recorrida incorreu em flagrante descompasso com a interpretação razoável e proporcional da Lei de Locações. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ou o deferimento da tutela de urgência para autorizar a substituição da caução correspondente a três meses de aluguel pelo valor dos débitos locatícios devidos pela agravada. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75254473). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido liminar de despejo, condicionando-o, no entanto, ao depósito de caução pelo locador. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente tão somente a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator